Tribunal: TJPA
Processo: 0804903-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804903-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA MÍNIMA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSO PROBATÓRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE
.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente pleiteando o trancamento da ação alegando, para tanto, ausência de justa causa para a ação penal, consubstanciada por dois motivos:
1) confissão da suposta vítima registrada em ata notarial, em que se comprova a fraude processual; 2) falta de elemento essencial ao tipo penal.

Da detida análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pelo impetrante, posto que não se trata o presente caso de concessão da medida excepcional de trancamento da ação penal.

Cediço é que para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento de ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado em razão de ausência de elemento essencial do tipo penal, bem como alegação de fraude processual.

Em resumo, o trancamento da ação penal somente será poderá ser concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória.

Na vertente, o representante do Ministério Público, após análise dos autos inquisitivos, ofereceu denúncia contra o paciente, atribuindo-lhe a sanção prevista no
art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP (DOC. 26584561
). Em 13.05.2021, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia, por vislumbrar presentes os requisitos do art. 41 do CPP (ID. 26687038).

Da leitura da exordial acusatória (ID. 26584561), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta autoria no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de ausência de justa causa (denúncia transcrita no voto).

Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de trancamento da ação penal, posto que as alegações do impetrante de ausência de justa causa, além de improcedentes, demandam aprofundamento probatório, o que se mostra vedado nesta via estreita.

Assim, qualquer juízo valorativo neste momento sobre a subsistência ou não do crime imputado implicaria em uma análise precipitada do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

Apenas para elucidar, o que se pode ver, a priori, é que há justa causa mínima, como mencionado pelo representante do Ministério Público, nos depoimentos da mãe da vítima, apresentando, ainda, o rol de testemunhas.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIS FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA
, contra ato do Juízo de Direito da 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

Aduz o impetrante que o presente habeas corpus objetiva
o trancamento de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, em tramite no juízo impetrado.

O impetrante sustenta que a peça acusatória não apresenta justa causa para a ação penal, consubstanciada por dois motivos:
1) confissão da suposta vítima registrada em ata notarial, em que se comprova a fraude processual; 2) falta de elemento essencial ao tipo penal
.

Assevera que a versão acusatória narra que o acusado teria tocado nas partes íntimas da suposta vítima, sem prática de conjunção carnal. A denúncia, como de costume, apresenta como única prova a palavra da vítima.

A defesa busca demostrar que no presente caso, excepcionalmente, a palavra da vítima não pode ser levada em consideração, pois há prova cabal e pré-constituída que invalida a mesma, pois esta confessou, por escrito, que iria caluniar e inventar toda a história para prejudicar o jovem paciente.

Ocorre que a suposta vítima, adolescente de 13 anos, enviou mensagem para o paciente, via rede social Instagram, confessando que iria caluniá-lo com a imputação falsa, que ora se vê em apuração, em razão de ele ter recusado se relacionar com ela.

Afirma que a situação é excepcional em que a palavra da vítima não pode receber tal privilégio, pois há prova cabal de que ela inventou uma história mentirosa com o fito exclusivo de prejudicar o réu.

Outro motivo para o trancamento da ação penal diz respeito à falta de requisito fundamental para o tipo penal em apuração.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem em caráter liminar para determinar
o trancamento da ação penal nº 0800918-51.2021.8.14.0201, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, com a consequente rejeição da denúncia formulada e extinção do processo, com arquivamento dos autos.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de
trancamento em sede de liminar, requer a concessão da ordem para determinar liminarmente a suspensão do processo até final julgamento deste HC.

Após a regular tramitação do processo, requer que ao final seja conhecido e provido o presente habeas corpus, concedendo a ordem definitiva, confirmando os efeitos da liminar.

O magistrado
a quo
prestou informações nos seguintes termos (ID. 5285969):

“(...) Síntese do Processo Trata-se de ação penal pública incondicionada, iniciada por meio de IPL por Portaria nº 00504/2020.100251-1, datado de 26.04.2021, tendo como indiciado o paciente LUIS FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP (DOC. 25975362). Em 11.05.2021,
o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP (DOC. 26584561
). Em 13.05.2021, este Juízo recebeu a denúncia, por vislumbrar presentes os requisitos do art. 41 do CPP (DOC. 26687038).

Em 14.05.2021, foi expedido o mandado de citação (DOC. 26777234). Em 01.06.2021, foi deferido o pedido do Ministério Público para realização da oitiva da vítima em depoimento especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, sendo designada audiência para o dia 25.06.2021 às 09h. Os autos se encontram aguardando a citação do acusado. 2. Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O paciente encontra-se em liberdade, sem que tenha tido prisão decretada por este Juízo
. 3. Antecedentes: Foi verificado, perante este Juízo, que o paciente responde apenas por este procedimento criminal. 4. Tempo de prisão:
O paciente encontra-se em liberdade, sem que tenha tido prisão decretada por este Juízo.
5. Fase do processo
: O processo encontra-se aguardando a citação do acusado
. 6. Documentos anexos: a) Cópia integral dos autos. Sendo estas as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição para o mais que eventualmente se faça necessário (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial e no mérito, pela denegação da Ordem. (ID. 5432938).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

A impetração merece ser conhecida, pois preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente pleiteando o trancamento da ação alegando, para tanto, ausência de justa causa para a ação penal, consubstanciada por dois motivos:
1) confissão da suposta vítima registrada em ata notarial, em que se comprova a fraude processual; 2) falta de elemento essencial ao tipo penal.

Da detida análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pelo impetrante, posto que não se trata o presente caso de concessão da medida excepcional de trancamento da ação penal.

Cediço é que para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento de ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado em razão de ausência de elemento essencial do tipo penal, bem como alegação de fraude processual.

Em resumo, o trancamento da ação penal somente será poderá ser concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória.

Na vertente, o representante do Ministério Público, após análise dos autos inquisitivos, ofereceu denúncia contra o paciente, atribuindo-lhe a sanção prevista no
art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP (DOC. 26584561
). Em 13.05.2021, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia, por vislumbrar presentes os requisitos do art. 41 do CPP (ID. 26687038).

Da leitura da exordial acusatória (ID. 26584561), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta autoria no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de ausência de justa causa, senão veja-se os termos da denúncia na parte que interessa:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial que LUIS FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA teria abusado sexualmente de Ana Carolina Ferreira Alves, adolescente de 13 (treze)anos de idade. A mãe da vítima, Ana Cristina Correa Ferreira, compareceu à Delegacia Especializada, no dia 18/11/2020, e declarou que na madrugada do dia 04/11/2020, na casa da dona Ivete (mãe do Acusado), o denunciado teria abusado sexualmente da sua filha, tocando nos seios e na parte íntima dela (ID nº25975362). Ademais, a genitora da vítima declarou que sua filha lhe dissera que o Denunciado pediu para ele ensinar a vítima a beijar e ainda tentou tirar a sua roupa, mas, após ouvir um barulho, foi para o quarto dele. Em escuta especializada de fls. 11/15 (ID nº 25975362), a adolescente, devidamente acompanhada de sua genitora, relatou, textuais: “Neste dia (05/11/2020) eu tava na casa da tia Ivete, amiga da minha mãe ... Foi assim: eu desliguei a televisão e fui dormir e quando eu me espantei ouvi um barulho e vi ele acocado do meu lado e tava tocando no meu cabelo e disse assim: - Bora brincar? Eu preciso dormir E eu falei não! E então começou a tocar nas minhas partes e tocou no meu peito e falava gostoso né, Carol? Aí eu fiquei calada porque não conseguia fazer nada e então ele ouviu um barulho e saiu correndo pra cozinha, aí depois voltou e disse assim: deixa eu te ensinar a beijar e me ofereceu água, tocou no meu bumbum e foi embora, antes disso ele tinha tentado tirar a a minha roupa, baixando o meu short. Ele queria me levar para o quarto dele, me convidou, eu fiquei calada.”

Além disso, a vítima informou que reiteradamente o denunciado tocava em sua parte íntima: “eu sempre fui pra casa da dona Ivete e ele morava em Portugal, então quando ele chegou ele fez nada ele começou a fazer esse ano no dia da minha festa surpresa, ele ficou me tocando com carícias no cabelo, eu achava estranho e não conseguia fazer nada e deixei de ir pra lá por um tempo. Aí quando eu fui pra lá ele continuou fazendo, toda ora tocava nas minhas partes íntimas, era sempre no sofá, teve uma vez que ultrapassou a roupa eu empurrei ele e eu não sabia o que fazer” O Denunciado, perante a autoridade policial, devidamente acompanhado por seu advogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio, reservando-se ao direito de só se manifestar em juízo. 2 - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME Este Órgão Ministerial, entende que, embora o Laudo anexo nº 2020.01.000938-SEX, do exame realizado na adolescente consigne a inexistência de vestígio de prática de conjunção carnal, a AUTORIA E A MATERIALIDADE do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, na forma de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, restam devidamente comprovadas nos autos por meio das declarações da vítima, mediante escuta especializada, e da testemunha, aliados a todo o contexto probatório produzido.

3 - DIREITO Agindo da forma acima narrada, o Denunciado incorreu na prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, previsto no Art. 217-A, caput, do CPB, com aumento de pena, conforme o disposto no Art. 71 do CPB, em virtude deste praticar mais de uma ação, no mesmo lugar, de forma semelhante e contra a mesma vítima, configurando, assim, o crime continuado. Definindo tal comportamento como delituoso, estabelecem os dispositivos do Código Penal, abaixo transcritos:

4 - PEDIDO Ex positis, o Ministério Público Estadual oferece a presente Denúncia contra LUIS FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA pela prática do crime previsto no Artigo 217-A, caput, do Código Penal c/c art. 71, do CPB, e vem requerer a instauração da competente Ação Penal, sendo regida pelo Procedimento Ordinário (conforme o Art. 394, §1º, I do CPP), e após o recebimento e autuação, a citação do Denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (com fulcro no art. 396 do CPP). Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado, citado, não constituir defensor, que este Juízo nomeie Defensor Público (ou dativo) para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias, conforme o Art. 396-A, §2º do CPP. Além disso, requer o depoimento especial da Vítima, conforme previsto no artigo 11, §1º, I e II, da Lei nº 11.431/2017, salvo entendimento contrário de V.Exa. Oferecida a defesa, que V. Excelência designe a audiência de instrução e julgamento, para a qual requer sejam intimadas a vítima e testemunha arrolada a seguir.

Ao final, que seja o Denunciado condenado na sanção punitiva do Artigo 217-A, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro. Icoaraci-Belém/PA, 11 de maio de 2021. MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA 5º Promotor de Justiça Criminal de Icoaraci – Belém/PA Pessoas a serem ouvidas em juízo: 1 - A.C.F.A. vítima, Adolescente de 13 anos, qualificada ID 25975362. 2 - ANA CRISTINA CORREA FERREIRA, genitora da vítima, qualificada ID 25975362 (...)”.

Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de trancamento da ação penal, posto que as alegações do impetrante de ausência de justa causa, além de improcedentes, demandam aprofundamento probatório, o que se mostra vedado nesta via estreita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
I. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime tributário resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA. Acórdão 180.956, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, por ausência de justa causa, restringe-se a hipóteses excepcionais, só sendo possível quando se extrai dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso. 2. Ordem denegada. (STJ. HC: 88178 SP 2007/0179589-8, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não se evidenciam, in casu. 3. Quanto à tese de negativa de autoria por parte do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 4. O exame da conduta do acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, ordem não conhecida neste particular e denegada na parte conhecida. Unanimidade. (TJ/PA. 2017.03556156-88, 179.574, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-23).

Assim, qualquer juízo valorativo neste momento sobre a subsistência ou não do crime imputado implicaria em uma análise precipitada do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

Apenas para elucidar, o que se pode ver, a priori, é que há justa causa mínima, como mencionado pelo representante do Ministério Público, nos depoimentos da mãe da vítima, apresentando, ainda, o rol de testemunhas.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de habeas corpus e no mérito,
DENEGO a Ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator.

Belém, 06/07/2021